Tribunal: TJDFT
Processo: 0754900-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SERVIDOR QUE RESIDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RESTRIÇÃO NÃO AMPARADA NA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que reconheceu o direito do autor ao auxílio transporte sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, bem como o condenou a pagar os valores retroativos não pagos a partir do requerimento administrativo, no importe de R$ 12.869,41 (doze mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício no contracheque do autor. Alega o recorrente ser imprescindível a demonstração do uso do transporte coletivo pelo recorrido, uma vez que a exigência possui amparo legal e regulamentar. Afirma que é impossível o deslocamento de Palmas a Brasília sete vezes por mês, razão pela qual a quantidade de plantões não pode ser utilizada como parâmetro para determinar a quantidade de deslocamentos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51613846) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 51613848).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se a concessão do auxílio-transporte instituído na Lei Complementar 840/2011 exige a comprovação do efetivo uso do transporte coletivo para a concessão da indenização. Nesse sentido, aduz o caput do artigo 110, que a concessão do auxílio transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107. O § 2o do citado artigo acrescenta que se presumem verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor. Desta feita, a Lei Complementar 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo (artigo 109).
5. A única condição estabelecida é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que tem despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.
6. Em que pese ser considerável a distância entre a cidade de residência do autor (Palmas – TO) e Brasília, não é impossível o deslocamento, já que o requerente realiza apenas sete plantões em regime de escala. Ademais, não se questiona o meio de transporte utilizado, porquanto, novamente, não cabe à Administração fazer distinção onde a lei não fez. Neste sentido: Acórdão 1319769, 07089832920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1222614, 07124825520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Dessa forma, correto o julgamento de 1o grau que garantiu o direito do recorrido ao recebimento do auxílio em questão, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.